Tribunal: TJSP
Processo: 1021320-15.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021320-15.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado JOSE JOAQUIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021320-15.2019.8.26.0361 -Voto no 22372
2
Apelação n° 1021320-15.2019.8.26.0361
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: José Joaquim dos Santos
Comarca de Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Domingos Parra Neto
Voto no 22372
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
Sentença que julgou extinta a ação por falta de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Comprovação da mora. Notificação extrajudicial que foi enviada
pelo correio ao endereço constante do contrato e lá recebida.
Sentença afastada com concessão da liminar de busca e apreensão.
Recurso provido.
A r. sentença proferida a f. 48 destes autos de ação de busca
e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, movida por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em relação a JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS, julgou extinto o processo por falta de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo, devido a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021320-15.2019.8.26.0361 -Voto no 22372
3
comprovação da mora.
Apelou o autor (f. 50/60) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que deve ser considerada válida a notificação
extrajudicial porque encaminhada ao endereço do devedor e lá recebida.
A apelação, preparada (f. 61/63), não foi contrarrazoada
porque não citado o réu.
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 07/11/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 49); a
apelação, protocolada em 13/11/2019, é tempestiva.
As
partes
celebraram,
em
17/05/2019,
contrato
de
financiamento, com alienação fiduciária em garantia do veículo Chevrolet
Prisma Flex LT 1.0, ano/modelo 2014/2015, no valor total de R$42.900,00,
sendo dado R$8.500,00 de entrada e o restante que seria pago em 36
parcelas mensais e sucessivas de R$1.412,37 (f. 30/31).
O autor, alegando que o réu estava inadimplente desde a
prestação vencida em 17/08/2019 (3a), propôs a busca e apreensão do
veículo alienado fiduciariamente em garantia do financiamento.
Sobreveio a r. sentença recorrida de extinção por falta de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
A apelação comporta provimento.
No que diz respeito a comprovação da mora, na ação de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da
mora pode ser feita pelo envio de notificação pelo correio ao devedor,
desde que ao endereço constante do contrato.
Peço vênia para colacionar, nesse sentido, ementa e trecho
de acórdão de relatoria do Ilustre Des. Dyrceu Cintra, no qual se discutia a
validade da comprovação da mora através de carta enviada pelo correio em
caso de alienação fiduciária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021320-15.2019.8.26.0361 -Voto no 22372
4
“Ementa. Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão.
Constituição em mora. Carta com AR remetida para endereço do devedor
fiduciante e ali recebida. Mora comprovada”.
“(...) Por outro lado, o fato de não ter sido expedida por meio do Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, mas pelo próprio interessado, não
retira da carta a força a que se presta, em termos legais. Como bem
salientado pelo juiz Sebastião Feltrin em voto prolatado nesta mesma
data (Apelação sem revisão n°765.458-0/7), a preocupação do legislador,
quando editou o Decreto-lei 911/69, de confiar ao Cartório do Registro
de Títulos e Documentos a tarefa de que se cuida, prende-se ao fato de
ser precário, então, os serviços de correio. Hoje, a situação é outra e,
sabidamente, há eficiência do serviço, tanto que há mais de uma década
já se admite até a citação pelo correio. Bem provada, assim, a
constituição em mora. Posto isto, dá-se provimento à apelação para
afastar a extinção e deferir liminarmente a busca e apreensão.”
(0046596-77.2002.8.26.0000 Apelação Sem Revisão / Alienação
Fiduciária; Relator(a): Dyrceu Cintra; Comarca: Barueri; Órgão julgador:
5a. Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC); Data do julgamento:
04/12/2002).
Não diversamente, posiciona-se a doutrina:
Está, portanto, sob os cuidados do credor a forma a ser utilizada para dar
ciência efetiva ao devedor em atraso, da faculdade de escolha pela
resolução ou não do contrato.
A diligência do credor poderá ser efetivada através de carta, seja por via
postal (mão própria), seja por intermédio do Cartório de Títulos e
Documentos.
[...]
Quando o credor optar pela via epistolar, seja por mão própria (através do
correios), seja por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, para
a comprovação da mora do devedor não basta a mera demonstração de ter
sido postada a carta ao destinatário, quer nos correios, quer pelo cartório.
É imperiosa a evidência da entrega ou chegada regular ao seu destino.
(grifei) (RESTIFFE NETO, Paulo; RESTIFFE, Paulo Sérgio, in
“Garantia fiduciária: direito e ações: manual teórico e prático com
jurisprudência”,. 3a ed., RT, 2000. pp. 673-675).
Menciono,
ainda,
outro
julgado
deste
E.
Tribunal,
reconhecendo a validade da comprovação da mora feita por carta, enviada
pelo correio:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021320-15.2019.8.26.0361 -Voto no 22372
5
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de
reintegração de posse, determinou que a mora do devedor fosse
comprovada, sob pena de indeferimento da inicial. Notificação recebida
pelo correio. Validade. A comprovação da mora do devedor poderá ser
feita através de carta, seja por via postal, seja por intermédio do Cartório
de Títulos e Documentos. Não é necessário o recebimento pessoal. Basta
a expedição da notificação para o domicílio do devedor, o que ocorreu na
hipótese. Recurso provido para deferir a liminar de reintegração de posse
do bem. (0047495-60.2011.8.26.0000 Agravo de Instrumento;
Relator(a): Carlos Alberto Garbi; Comarca: Diadema; Órgão julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/04/2011)
Na
hipótese,
o
banco
fiduciário
enviou
notificação
extrajudicial ao réu por telegrama (f. 33), com certificação pelos correios de
que o telegrama foi entregue ao destinatário (f. 34), mencionando que o
recibo de entrega foi assinado por Roseli Pereira de Souza.
Esta E. Câmara tem entendido que a certificação pelo correio
goza da mesma validade que o aviso de recebimento firmado pelo
destinatário para fins de comprovação da mora.
Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO
DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM
MORA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR NO AVISO
DE RECEBIMENTO. IRRELEVÂNCIA ANTE A CERTIFICAÇÃO
DIGITAL DOS CORREIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A certificação digital dos Correios goza da mesma validade que o
aviso de recebimento firmado pelo destinatário para fins de comprovação
da constituição em mora. E, no caso dos autos, os documentos
comprovam o envio da notificação extrajudicial, sua entrega no endereço
constante no contrato e a certificação digital dos Correios especificando a
data e horário de entrega. 2. Recurso improvido.
(Relator(a): Artur Marques; Comarca: Barretos; Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 12/09/2016; Data de
registro: 23/09/2016)
Assim, comprovada a mora do réu, merece esta apelação ser
provida, com o afastamento da sentença que extinguiu o processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021320-15.2019.8.26.0361 -Voto no 22372
6
julgamento do mérito, para ser recebida a inicial e deferida a liminar de
busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, que será cumprida
no juízo a quo.
Apelação provida.

Morais Pucci
Relator